Tribunal: TJDFT
Processo: 0741298-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLUCE VIEIRA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação aos cálculos apresentada em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de INVESTPREV SEGURADORA S/A. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que cancelou o plano de previdência da agravante e condenou a ré à restituição das quantias pagas a título de previdência privada (ID 81325848 na origem). A ré interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido. A parte dispositiva do acórdão estabeleceu que “em relação ao negócio jurídico de seguro de vida, devem ser restituídas somente as parcelas desembolsadas pela autora a partir da data do efetivo rompimento do vínculo negocial, como for apurado em liquidação de sentença, com a exclusão dos eventuais valores já restituídos pela ora recorrente” (ID de origem 106288441 – pág. 21). Na fase de cumprimento de sentença, a autora postulou o ressarcimento de todas as contribuições. Disse ainda que seriam devidos multa e honorários advocatícios na forma do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Apontou crédito de R$66.798,17. INVESTPREV impugnou o cumprimento de sentença e aduziu que a restituição é restrita aos valores descontados a título de seguro de vida e a contar do 31o dia do pedido de cancelamento do plano em maio de 2016. O acórdão exequendo estabeleceu que os pagamentos a título de pensão e pecúlio não seriam restituíveis. Reconheceu devidos R$13.688,91, mas depositou o valor pretendido pela exequente na integralidade. O juízo acolheu a impugnação da executada. Os embargos declaratórios opostos em face à decisão foram rejeitados. Nas razões recursais, a exequente sustentou que o acórdão exequendo “reformou a r. sentença somente com relação ao seguro de vida, mantendo-se inalterados os outros pedidos, que foi de restituição integral de todos os valores pagos”. Portanto, seria devida “a restituição de todas as parcelas após a resilição unilateral do negócio jurídico, e não apenas os valores referente ao seguro de vida, como entendeu o juízo a quo”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo até decisão final. Quanto ao mérito, requereu o provimento para rejeitar a impugnação do agravado, mantendo-se o crédito conforme planilha da recorrente “elaborada seguindo as diretrizes da sentença e do v. acórdão”. Preparo regular sob ID 41948280. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Discutem as partes o crédito pertencente à exequente, conforme impugnação de ID n. 134288231, onde se alega: No tocante ao cálculo da condenação relativa às parcelas a serem restituídas pela ora requerida, objeto da planilha do Id 130543852 observa-se, de plano, que a autora/impugnada considerou, para fins de apuração do montante devido, a integralidade dos valores que lhe foram descontados no período de 31 de maio de 2016 até 30 de junho de 2019. Ocorre, porém, e aí está centrado o principal equívoco da exequente/impugnada, que o acórdão exequendo estabeleceu que somente são passíveis de restituição as parcelas pagas a título de seguro de vida. Vale destacar que consta, expressamente, do acórdão exequendo que as parcelas pagas a título de pensão e pecúlio não são passíveis de restituição, conforme excertos abaixo reproduzidos (Id 106288441, Págs. 20 e 21, grifei)... ... Neste contexto, em síntese, temos que a condenação exarada no presente feito consiste na restituição à autora das parcelas pagas a título de prêmio de seguro de vida no período de junho de 2016 (um mês depois do pedido de cancelamento) até março de 2019, data em que foi realizado o último desconto em seu holerite. Os honorários advocatícios sucumbenciais importaram em 10% do valor da causa para cada parte. Feito esse registro, sinala-se que a ora peticionante efetuou o cálculo de liquidação, nos exatos moldes determinados no acórdão exequendo (Id 106288441), e apurou que o valor da condenação importa em R$13.688,91, assim composto: i) valor dos prêmios de seguro de vida a restituir (R$ 2.032,81), corrigido monetariamente desde cada desconto e acrescido de juros de mora, desde a citação; ii) valor dos honorários sucumbenciais (R$ 11.656,10), equivalente a 10% do valor atualizado da causa, conforme consta na planilha em anexo. A parte autora se contrapôs à impugnação, conforme ID n. 136562357: Resta cristalino no v. acordão – e até a lógica leva a esse raciocínio – que: até a resilição unilateral do negócio jurídico, não há que se falar em restituição de parcelas, mas que, todas as parcelas – e consequentemente todos os valores que compunham tais parcelas – pagas pela exequente à executada após a resilição unilateral do negócio jurídico, devem ser restituídas. E é exatamente esse o valor do demonstrativo do cálculo do cumprimento, que se está executando. Como a própria executada declara em sua impugnação, o v. acordão, ao reformar a r. sentença, determinou a restituição “das parcelas” pagas “a” contar do 31o dia do pedido de cancelamento do plano havido em maio de 2016.” A partir do momento que o plano foi cancelado unilateralmente (maio/2016), não se justifica qualquer cobrança de qualquer valor, pela executada. Veja que no cálculo elaborado por perito contador, o valor cobrado é exatamente isto: as parcelas cobradas pela executada após o 31o dia do cancelamento de plano. Assim, quando a executada diz que “o acórdão exequendo limitou expressamente a restituição aos valores descontados a título de seguro de vida,” está, maliciosamente, induzindo este juízo em erro. Observo que o acórdão de ID n. 106288441 fixou: Convém ressaltar que a despeito do aludido enunciado no 291 referir-se expressamente à pretensão de complementação de aposentadoria, aplica-se também às hipóteses de pretensa restituição das contribuições pagas, em razão do desligamento do beneficiário de plano de previdência privada. Diante dessas considerações, deve ser rejeitada a exceção substancial de prescrição, permanecendo hígida a pretensão ao recebimento do valor integral da reserva matemática individual constituída até o dia 28 de fevereiro de 1986, nos termos da regra prevista na primeira parte do item 2 da Circular no 8/1986 – SUSEP. ... Nesse contexto, convém ressaltar que os valores gastos com o pagamento direcionado aos benefícios de pecúlio e pensão não são passíveis de restituição em razão da natureza aleatória do negócio jurídico, pois têm por finalidade cobrir evento futuro e incerto (morte ou invalidez). ... Assim, a pretensão recursal exercida pela ora recorrente deve ser acolhida em parte, com o respectivo reconhecimento de que a restituição das parcelas pagas relativamente ao seguro de vida deve abranger somente os valores desembolsados a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia da data em que a demandante manifestou seu interesse em não prosseguir vinculada ao aludido plano de benefícios (fls. 13-14, Id. 23938311), nos termos estipulados na Cláusula 15a das Condições Gerais da Apólice de Seguro de Vida em Grupo (fl.3, Id. 23938370), que teve como estipulante a entidade GNPP – Sociedade Nacional de Previdência Privada. Acrescente-se que em relação ao montante devido devem ser descontados os importes eventualmente já restituídos pela ora recorrente após a desconstituição do vínculo negocial. Porém, não observo nos andamentos os IDs n. 23938311 e 23938370. Desse modo, intimo as partes a apresentarem (ou especificarem) referidos documentos e ainda o executada para se manifestar sobre a resposta à impugnação, em 10 dias.” O decisum foi complementado nos seguintes termos: “Em complemento à decisão de ID n. 136944973, reitero o que foi consignado na parte dispositiva do acórdão: Assim, a pretensão recursal exercida pela ora recorrente deve ser acolhida em parte, com o respectivo reconhecimento de que a restituição das parcelas pagas relativamente ao seguro de vida deve abranger somente os valores desembolsados a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia da data em que a demandante manifestou seu interesse em não prosseguir vinculada ao aludido plano de benefícios (fls. 13-14, Id. 23938311), nos termos estipulados na Cláusula 15a das Condições Gerais da Apólice de Seguro de Vida em Grupo (fl.3, Id. 23938370), que teve como estipulante a entidade GNPP – Sociedade Nacional de Previdência Privada. Acrescente-se que em relação ao montante devido devem ser descontados os importes eventualmente já restituídos pela ora recorrente após a desconstituição do vínculo negocial. Deste modo, é evidente que os desembargadores limitarem a restituição às quantia atinentes ao seguro de vida, a partir do trigésimo primeiro dia. Anoto que no documento mencionado - ID n. 23938311, fls. 13-14 (juntado no ID n. 138985171), consta que o pedido ocorreu no dia 03.05.2016 e, assim, as contribuições pagas a esse título após o dia 02.06.2016 devem ser restituídas. Deste modo, acolho a impugnação da parte executada. Intimem-se as partes.” Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que em parte. A concessão do efeito suspensivo ao recurso pode ter por objeto a antecipação dos efeitos da tutela ou para assegurar o resultado útil do processo (art. 300, CPC). Essa é a situação motivadora do pleito recursal. A discussão travada na origem é sobre a possibilidade de inclusão de todas as contribuições vertidas pela autora relativamente ao contrato de previdência privada, limitadas pelo decisum combatido àquelas relativas ao seguro de vida. O efeito suspensivo do recurso tem por objetivo apenas obstar qualquer declaração de pagamento integral da dívida pelo juiz processante caso sobrevenha o levantamento do valor incontroverso pela parte devedora ou à liberação do depósito realizado naquilo que exceder ao valor devido conforme a decisão agravada. No mais, o procedimento deve prosseguir nos termos da lei e até a satisfação do respectivo montante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, ainda que em parte, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR em parte, para que o juízo de origem se abstenha de declarar o pagamento integral da dívida até o julgamento deste agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46